Tribunal: TJDFT
Processo: 0704760-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704760-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPITAL 1 PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA, BANCO DO BRASIL SA, INTTEGRA - ADMINISTRACAO, COMERCIO E INDUSTRIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (id no 14631427) oposto por CAPITAL 1 PARTICIPACOES LTDA, em face de decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de desvinculação dos débitos de IPTU/TLP anterior a 26/07/2017, referente ao imóvel localizado na SHIN QL 14, Conjunto 8, Lote 19, tendo como agravadas FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA e outros . Diz Agravante a decisão recorrida indeferiu o pedido de desvinculação dos débitos anteriores à arrematação da inscrição municipal do referido imóvel, sob o argumento de que os débitos estariam vinculados ao bem, em razão da característica propter rem. Justifica o pedido de antecipação da tutela afirmando que o fumus boni iuris justifica a antecipação da tutela, tendo em vista que este Tribunal já decidiu que a agravante não é responsável pelo pagamento do débito fiscal de IPTU que recai sobre o imóvel arrematado. Assevera ainda que o periculum in mora estaria demonstrado porque a recorrente se vê impedida de alienar o imóvel, que arrematou em hasta pública, porque este possui débitos tributários superiores a R$700.000,00. Alfim, pede a reforma da decisão recorrida, determinando que a desvinculação do débito de IPTU/TLP anterior à data da arrematação do imóvel (26.07.2017). Preparo recolhido (Id 144631428). É o relato do necessário. Decido. Como se vê, a recorrente pede a reforma da decisão que indeferiu o pedido de desvinculação do IPTU referente ao imóvel arrematado pela Agravante. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Ressalto que, a respeito da questão controvertida aqui veiculada, já exarei meu entendimento quando do julgamento do agravo de instrumento no 0718037-38.2018.8.07.0000, em que restei vencido no julgamento pelo colegiado, no sentido de que o IPTU, referente ao imóvel arrematado pela agravante, dever ser suportado pela arrematante, porque há expressa previsão no edital de Leilão ou hasta pública, asseverando que: “É de responsabilidade do arrematante o pagamento das taxas e emolumentos do Depósito Público, bem como o pagamento das taxas e débito em atraso do(s) bem(ns) leiloado(s)”. Ademais, embora o STJ tenha confirmado o entendimento deste Colegiado, no sentido de que o IPTU não é devido pela arrematante, ressalto que ainda não há decisão transitada em julgada sobre a matéria. Desse modo, não antevejo razões para alterar meu entendimento a respeito da controvérsia. De outro turno, ainda que a recorrente tente demonstrar a existência dos requisitos autorizadores do provimento antecipatório da tutela, não vejo risco de aguardar o julgamento pela Turma, sendo, portanto, temerário antecipar os efeitos da tutela nesta fase processual. Reforço que questão semelhante já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.073846/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos (tema 209), firmando a tese no sentido de que: “a obrigação tributária, quanto ao IPTU e ao ITR, acompanha o imóvel em todas as suas mutações subjetivas, ainda que se refira a fatos imponíveis anteriores à alteração da titularidade do imóvel, exegese que encontra reforço na hipótese de responsabilidade tributária por sucessão prevista nos artigos 130 e 131, I, do CTN. Relator Ministro LUIZ FUX. DJe 18/12/2009” Amparado nesses argumentos, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado por CAPITAL 1 PARTICIPAÇÕES LTDA, mantendo, por conseguinte, íntegra a decisão recorrida. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intimem-se a parte agravada para os fins previstos em lei. Brasília, 4 de março de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator